Tribunal: STF
Processo: AR 1277
Classe: AR
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-17
Data de publicação: 1993-03-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - AÇÃO RESCISÓRIA - DEFINIÇÃO. DEFINE-SE A
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA RESCISÓRIA PELO OBJETO
MEDIATO DESTA, OU SEJA, CONSIDERADA A ORIGEM DA SENTENÇA -
LATO SENSU - RESCINDENDA. NÃO COMPONDO O PEDIDO INICIAL A RESCISAO DE
ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESCABE COGITAR DA RESPECTIVA
COMPETÊNCIA.